Tribunal: TJDFT
Processo: 0715868-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DA PARTE ADVERSA. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. FATOS NOTÓRIOS. ART. 374, I, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A ausência de elementos probatórios que demonstrem que a exequente possui capacidade financeira incompatível com a concessão da gratuidade de justiça, ou que evidenciem alteração relevante em sua situação econômica desde o ajuizamento da demanda, obsta a revogação do benefício, nos termos do que dispõe o Código de Processo Civil.
2. A revogação da gratuidade de justiça exige comprovação inequívoca de alteração posterior na situação econômica do beneficiário. Inexistindo nos autos documentos capazes de infirmar, de forma contundente, a condição de hipossuficiência da agravada, mantém-se o benefício concedido na origem. É notório o aumento do custo de vida desde o ajuizamento da ação, bem como a responsabilidade da autora por dois filhos menores, circunstâncias que independem de prova, nos termos do art. 374, I, do CPC.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.